Tribunal: STF
Processo: AC 4083
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENTENDEU PELA INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL EXPRESSO NOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.



    1. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).